Tribunal: TJDFT
Processo: 0721397-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721397-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: GEOVANI ANTUNES MEIRELES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESPECÍFICO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ACESSÓRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO JULGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADO. INOCORRÊNCIA DE CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MONTANTE EXCESSIVO. TESE AFASTADA. AUSÊNCIA TÍTULO INEXIGÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por constituir a sucumbência recíproca pressuposto específico de admissibilidade do recurso adesivo, a sua ausência importa em inadmissibilidade recursal, nos termos do § 1.°, do art. 997, do Código de Processo Civil. 2. Verificado que o julgador apresentou os fundamentos legais, inclusive com doutrina e jurisprudência, que o levaram concluir, no exame da causa debendi, que o débito executado teve por origem outras notas promissórias anteriores, firmadas em contratos de factoring, ainda que nelas não constassem o nome do Embargado como avalista, não prospera a preliminar de nulidade da sentença, por ter incorrido em omissão, contradição e falta de fundamentação legal ou afronta ao disposto no artigo 489, do Código de Processo Civil. 3. É faculdade do juiz, ante o princípio do livre convencimento motivado, deferir, ou não, a produção de outras provas, requerida pela Apelante, de modo que se considerar suficiente a prova documental para prolação de sentença, esse fato, isoladamente, não implica em cerceamento de defesa e afronta ao princípio do contraditório. 4. Ainda que a nota promissória não se enquadre na categoria de título causal, é possível a discussão da sua causa debendi, máxime quando verificado que não houve circulação do título, por ter servido como garantia de pagamento de uma dívida entabulada entre as partes. 5. “(...) a natureza do contrato de factoring imputa ao faturizador a assunção dos riscos de inadimplemento dos títulos negociados, não se admitindo a pactuação de garantias pro solvendo ou de cláusulas que garantam ação de "regresso" contra o faturizado” (AgInt no AREsp 862.232/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019). 6. Caso se comprove que houve emissão de nota promissória como instrumento de garantia pro solvendo em contrato de factoring, deve o julgador reconhecer esse título inexigível em relação ao avalista, sob pena de desvirtuar a natureza do contrato de faturização, eximindo o faturizador da assunção dos riscos pela inadimplência dos títulos contratados. 7. Tendo o Embargante, ora recorrido, se desincumbido do ônus de comprovar a existência de fato constitutivo do seu direito, a teor do disposto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, não prevalece a tese defensiva de existência de 2 (duas) relações negociais distintas, ocorridas em 2009 e 2013, com sucessivas renegociações e emissões de notas promissórias substitutivas, findando em 2016 com a emissão da nota promissória, objeto da presente execução. 8. Constatado que, ante o inestimável proveito econômico, os honorários sucumbenciais foram arbitrados por apreciação equitativa, em observância aos parâmetros definidos nos incisos do § 2.° do art. 85 do CPC, não prosperam os pedidos de revisão/redução do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, com base na mera alegação de que foi arbitrado com excesso, bem como de redução dos honorários sucumbenciais para o patamar de 1% (um por cento) sobre o valor da execução. 9. Apelação Principal da Embargada conhecida e desprovida e Apelo Adesivo do Embargante não conhecido. Preliminares de nulidade da sentença e cerceamento de defesa afastadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo que os embargos de declaração opostos não foram protelatórios e a decisão que aplicou a multa não foi fundamentada. Assevera que os aclaratórios com notório propósito de prequestionamento não devem ser considerados como protelatórios. Acrescenta que há farta jurisprudência do STJ afastando a multa quando forem os primeiros e quando forem para fins de prequestionamento; b) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI e §2, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, ambos do CPC, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento, máxime quando o próprio juízo reconhece que a relação não está amplamente demonstrada. Aduz que o julgamento antecipado tornou nula a sentença apelada, uma vez que o processo não estava em condições de julgamento e tinha o recorrente o direito de produzir as provas necessárias para demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados do STJ e TJSP; d) artigos 107, 112 e 373, inciso II, todos do CPC, sob o argumento de que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar que o título executado foi emitido como garantia do contrato de fomento mercantil e pagamento de dívida confessada. Afirma que, por outro lado, restou comprovado nos autos a existência do contrato de mútuo verbal entre as partes. Pede que todas as publicações ocorram em nome do advogado DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer majoração dos honorários advocatícios, bem como que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI e §2, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ser manifesto o caráter protelatório dos embargos de declaração, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso no tocante à alegada afronta aos artigos 355, inciso I, e 357, inciso V, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido: AgInt no Resp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao mencionado malferimento aos artigos 107, 112 e 373, inciso II, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, sustenta a Embargada, ora Apelante, que a nota promissória executada é liquida, certa e exigível, pois a origem da dívida exequenda decorre de garantia de empréstimo verbal, firmada pelo Embargante, como avalista em nota promissória. Ocorre que, no contexto probatório dos autos, a Embargada não obteve êxito em comprovar a realização do contrato de mútuo verbal, primeiro, porque o contrato de fomento mercantil, firmado em 16/01/2009 (ID 22895231) não é apto, por si só, a demonstrar a ocorrência do suposto acordo verbal, que segundo alega foi firmado em 2016 entre as partes embargante e embargado. Segundo, porque o documento indicado pela embargada, intitulado de “liquidação de débito da Atlas Taxi Aéreo Ltda. e Qualypar Participações Ltda.”, (ID 22895233 ou ID 48783472) também não é apto a comprovar a existência de suposta renegociação/acordo de mútuo verbal, ocorrida em 2016 entre as partes, conforme entende a Apelante, porquanto foi assinado em 23/05/2018 apenas entre os representantes das empresas, credora e devedora, a indicar que se tratava de débitos decorrentes do contrato de factoring, o que reforça a tese autoral. Terceiro porque o comprovante de TED (ID 22895232) também não é prova idônea, suficientemente apta a demonstrar o acordo de mútuo de verbal, pois foi emitido em 18 de novembro de 2013, ou seja, dois anos e meio antes da data de emissão da nota promissória exequenda, ocorrida em 09/03/2016. Não é crível que se faça um empréstimo desta monta e somente dois anos após a liberação do dinheiro exija-se a emissão de uma nota promissória em garantia do empréstimo. Fato que, a meu sentir, demonstra que a nota promissória foi emitida em garantia a operação de factoring realizada, também é verdade que o título de crédito acha-se listado entre os débitos da Atlas Taxi Aéreo Ltda e Qualypar Participações Ltda, ID 22895233, agora sob no 48783472, o que por si só basta para comprovar o liame causal da nota promissória e o contrato de factoring. Frise-se, dessa forma, que a mera alegação de que realizou o TED (transferência de valores) para a conta bancária da sociedade ATLAS não atesta a natureza do negócio jurídico havido entre as partes, conforme bem fundamentou a MM.a Juíza sentenciante. Assim, ainda que tenha havido o reconhecimento pela Juíza a quo acerca do recebimento de valores pela empresa devedora (TED), esse fundamento legal utilizado na sentença, não leva a conclusão de que houve comprovação do contrato de mútuo verbal, a ponto de dispensar a necessidade de indicação da causa debendi, bem como de demonstração do contrato escrito, conforme equivocadamente entende a Apelante no recurso. Quarto, porque pelas regras da experiência comum, conforme bem fundamentou a MM.a Juíza sentenciante, não é crível que “(...) uma empresa de fomento mercantil forneça empréstimo de valores tão vultosos, cuja parcela, somente dos juros, representa mais de meio milhão de reais, de forma verbal, sem qualquer registro contratual.” Com efeito, ainda que não dependa de forma especial para sua validade, bastando apenas a manifestação de vontade, ou o animus contrahendi, sem provas idôneas nos autos acerca da ocorrência do acordo verbal, tem-se por inviável o seu reconhecimento, com vistas comprovação de existência do título executivo líquido, certo e exigível. Vê-se, portanto, que a Embargada não se desincumbiu de comprovar a alegação de que a origem do débito exequente descrito na nota promissória exequenda, avalizada pelo Embargado em 09/03/2016 (ID 22895193 p. 26), adveio de operação de empréstimo de mútuo firmado de verbalmente, mormente diante da efetiva comprovação de outros débitos listados, sem que a embargada, ora apelada, apresentasse os comprovantes de depósito de cada uma das operações listadas. Por outro lado, constata-se que o Embargante foi exitoso em demonstrar, por meio de várias duplicatas, notas fiscais, borderôs, e-mails e notas promissórias, o fato de que o débito exequendo teve origem nas sucessivas prestações de serviços de fomento mercantil. Logo, tendo o embargante, ora apelado, se desincumbido do ônus de comprovar a existência de fato constitutivo do seu direito autoral, a teor do disposto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, não prevalece a tese defensiva de existência de 2 (duas) relações negociais distintas de 2009 e 2013, com sucessivas renegociações e emissões de notas promissórias substitutivas, findando em 2016 com a emissão da nota promissória, objeto da presente execução. Sustenta a Apelante a tese de inexistência de contrato de factoring, por ausência de elementos pessoais para caracterização de contrato de faturização. Novamente, sem razão a Apelante, porquanto consta no contrato de fomento mercantil que originou o débito exequendo (ID 22895231) a indicação tanto dos contratantes (faturizador e faturizado), quanto dos fiadores, razões pelas quais não prospera, por conseguinte, a tese de inexistência de contrato de factoring, por ausência de elementos pessoais. .... Assim, demostrado o fato de que nota promissória foi emitida para garantia de operações de fomento mercantil, impõe-se a manutenção da sentença que acolheu dos embargos de terceiros, por ausência de título certo e líquido (ID 24890699). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023